Tribunal: TJSP
Processo: 2057977-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Civil Pública ambiental. Substituição da perícia determinada pela consulta a entidades públicas indicadas pela agravante. Descabimento. Demasiada demora nas respostas que não mostra producente no caso. Inversão do ônus da prova. Possibilidade. Aplicação do princípio da precaução. Exegese da Súmula 618, do C. STJ. Custeio da perícia pela FESP. Admissibilidade. Pagamento

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Civil Pública ambiental. Substituição da perícia determinada pela consulta a entidades públicas indicadas pela agravante. Descabimento. Demasiada demora nas respostas que não mostra producente no caso. Inversão do ônus da prova. Possibilidade. Aplicação do princípio da precaução. Exegese da Súmula 618, do C. STJ. Custeio da perícia pela FESP. Admissibilidade. Pagamento que deve ser realização pela Fazenda Pública a que pertence a Defensoria Pública, em analogia à atuação do Ministério Público do Estado de São Paulo. Recurso parcialmente provido.